Tribunal: TJPA
Processo: 0806369-15.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6094 - Benefícios em Espécie
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806369-15.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: RONALDO PEREIRA DE SOUSA

AGRAVADO: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1-

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram que a decisão merece reforma, haja vista que, o recorrente não colacionou documentos que comprovassem a sua incapacidade, como bem disse o juízo de piso.

2-

Corroborando com tal afirmativa, observo que os três laudos apresentados no 1º grau, embora descrevam que o agravante está em tratamento e necessita afastamento do trabalho não são recentes, havendo o recorrente juntado um laudo de 17/06/2020, somente aqui neste agravo (ID 3259313) que não indica a necessidade de afastamento do trabalho, ou seja, não corrobora com o pedido de tutela de urgência.

3-

Por outro lado, não juntou Comunicação de Acidente de Trabalho nem mesmo atestado médico conclusivo acerca de eventual impossibilidade de desempenho de suas atividades laborais.

4-

Recurso conhecido, mas improvido, à unanimidade.

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA RECURSAL Nº 0806369-15.2020.8.14.0000
interposto por
RONALDO PEREIRA DE SOUSA
, com esteio no art. 1.015, e seguintes do NCPC contra decisão do Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Parauapebas que, nos autos da
Ação de Concessão de Aposentadoria por Invalidez
nº
0811073-82.2019.8.14.0040
, que moveu em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL
, indeferiu o pedido liminar, nos seguintes termos:

“(...) Com relação ao pedido de tutela de urgência, verifico que não está presente a verossimilhança nas alegações, pois a matéria ventilada pelo(a) autor(a) carece de maior dilação probatória, sobretudo acerca da incapacidade alegada, o que não cabe nesta fase processual e somente será possível no decorrer da instrução processual. Assim, INDEFIRO, por ora, o pedido.”

Inconformado, o autor interpôs recurso de agravo de instrumento (ID 3259305) relatando estar acometido por um rol de doenças que o incapacitariam, de forma definitiva, para exercer a sua profissão (técnico em eletromecânica) ou qualquer outra atividade que garanta a sua subsistência.

Relatou que todas as doenças elencadas seriam de cunho ocupacional, embora o INSS não tenha concedido auxílio-doença acidentário, além disso, acrescentou que o quadro de dor intensa e constante teria lhe desencadeado problemas de cunho psicológico.

Diante disso, asseverou que sua incapacidade laboral estaria comprovada com a documentação acostada aos autos, sendo necessário a reforma da decisão do juízo de piso que indeferiu seu pedido.

Juntou documentos.

Coube-me a relatoria dos autos por distribuição. Na ocasião indeferi o pedido liminar, por ausência de seus requisitos legais. (ID 3270495).

Contrarrazões do INSS (ID 3291215), refutando os argumentos apresentados e pugnando pela manutenção da decisão em sua integralidade.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por meio de seu 3º Procurador de Justiça Cível, Dr. Antônio Eduardo Barleta de Almeida, opinou pelo conhecimento, mas improvimento do recurso. (ID 3310010).

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a apreciá-lo.

É imperioso destacar que, com base no art. 1.019, I, do CPC/2015 o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

Antes de mais nada, saliento que o conhecimento do agravo deve ficar restrito ao acerto ou no da deciso atacada, no sendo viável a discussão aprofundada de temas relativos ao mérito da causa, sob pena do indevido adiantamento da tutela jurisdicional pleiteada, e por consequência em supressão de instância.

A pretensão recursal do recorrente se dá em razão do inconformismo com a decisão do juízo de piso que indeferiu seu pedido de benefício previdenciário, por entender que a matéria carecia de maior dilação probatória, sobretudo acerca da incapacidade alegada, o que somente seria possível no decorrer da instrução processual.

Analisando os autos, entendo que as razões recursais não me convenceram que a decisão merece reforma, haja vista que, o recorrente não colacionou documentos que comprovassem a sua incapacidade, como bem disse o juízo de piso.

Dessa forma, não há como se saber nesse momento processual, sem a necessária dilação probatória se o agravante necessita ou não do benefício previdenciário requisitado.

Corroborando com tal afirmativa, observo que os três laudos apresentados no 1º grau, embora descrevam que o agravante está em tratamento e necessita afastamento do trabalho não são recentes, havendo o recorrente juntado um laudo de 17/06/2020, somente aqui neste agravo (ID 3259313) que não indica a necessidade de afastamento do trabalho, ou seja, não corrobora com o pedido de tutela de urgência.

Para conhecimento, colaciono os laudos médicos juntados pelo recorrente que não concluíram por sua incapacidade laboral,
in verbis
:

ID 13929148

Paciente Ronaldo Pereira de Sousa, 38 anos em acompanhamento neste serviço com diagnóstico de fibromialgia. Inicialmente fez consulta via telemedicina em conjunto com Hospital lsraelita Albert Einstein, com especialista Dra. Flavia Alexandra (CRM-SP 130.334). Teve alta do serviço para seguir acompanhando com ortopedista e psiquiatra. Segue com a clínica médica.

Queixas de poliartralgia, ao exame sem evidências de sinais inflamatórios. Hoje em uso de Paco, Dolamin, Pondera e Diovan. Já usou Lyrica, paroxetina e vários tipos de AINE's sem melhora dos sintomas. Ainda em reabilitação com tratamento fisioterápico. Encaminho para avaliação do benefício cabível.

31/07/2019

ID 13929154

Declaro para os devidos fins, que a paciente Ronaldo Pereira de Sousa, apresenta há mais ou menos 5 anos, quadro de poliartralgia crônica e ansiedade generalizada. Realizando investigação diagnóstica, apresentou diversos exames de imagem com alterações típicas de tendinopatias, além de discopatias em coluna cervical e lombar, suspeitando de Artrite Reumatoide Soronegativa, que permanece em investigação por apresentar exames laboratoriais dentro da normalidade e findado também diagnostico compatível com Fibromialgia. Paciente apresenta ainda densitometria óssea com diminuição da densidade mineral óssea para a idade, possivelmente devido ao uso prolongado de corticoterapia. Apresenta discreta melhora com terapia medicamentosa específica para artrite reumatoide, permanecendo em tratamento medicamentoso clínico e fisioterápico, necessitando afastar-se de suas atividades Laborais por 6 meses como parte complementar do tratamento.

CID: M54.2, M54.5, M51.2, M19.9, ilf25.5, M75.í, M65.9

02/09/2019

CLINICA AFETO

RONALDO PEREIRA DE SOUZA, nascido em 04/01/1981 RG:9243593 sofre de dor crônica em cintura escapular e lombar com irradiação para os membros superiores acompanhada por sinal de Lhermitte e parestesia em território de c6c7 e para membros inferiores. Acompanha diminuição importante da amplitude de movimentos. A dor piora ao esforço, à caminhada e à permanência de pé ou sentado por algum tempo (em filas de espera, por exemplo). sinal de laseguè presente bilateralmente a 40 graus. Força e reflexos profundos ainda presentes e simétricos.

Exame de RM da coluna lombar mostra espondilodiscoartrose e comprometimentos dos foramens de conjugação entre L3-L4-L5 onde se nota moderada Estenose DE CANAL. Também é vista leve retificação da lordose lombar. Exame de RM da coluna cervical mostra alterações degenerativas com complexos disco-osteofitários com compressão radicular entre C4-C5-C6-c7 sem compressão medular. O tratamento é conservador com fisioterapia e depois com RPG pare a coluna lombar e cirúrgico para a cervical.

Está incapacitado para o trabalho por tempo indeterminado.

Encaminho ao INSS para avaliação e concessão dos benefícios cabíveis.

CID. M54.4 | G55.2 | M54.2

17/09/2019

HOSPITAL SANTA TEREZINHA

Por outro lado, não juntou Comunicação de Acidente de Trabalho nem mesmo atestado médico conclusivo acerca de eventual impossibilidade de desempenho de suas atividades laborais.

Com tais considerações, acolho ainda o judicioso parecer ministerial que veio a robustecer meu entendimento em relação a matéria ora analisada:

“(...) De plano, em análise sumária dos fatos trazidos a exame, verifica-se que o ora agravante não juntou documentos que demonstrem fazer jus à tutela de urgência pleiteada.

Com efeito, não juntou Comunicação de Acidente de Trabalho nem atestado médico conclusivo acerca de eventual impossibilidade de desempenho de suas atividades laborais.

Consoante se depreende dos autos, o ora recorrente cingiu-se a acostar laudos médicos de 2014, 2015, 2017, 2018 e meados de 2019 que não concluíram por sua incapacidade laboral (Id nº 3259308, Id nº 3259309, Id nº 3259310).”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão atacada em sua integralidade, de acordo com a fundamentação lançada.

É como voto.

Oficie-se, comunicando ao juízo a quo desta decisão.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n° 3.731/2015 - GP.

Belém (PA), em data e hora registradas no sistema.

Desembargadora
LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 17/10/2022